Tribunal: TJDFT
Processo: 0748582-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748582-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO MARIANO ROCHA IMPETRANTE: IARLEYS RODRIGUES NUNES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por IARLEYS RODRIGUES NUNES em favor de ANTONIO MARIANO ROCHA, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal, tendo sido apontada como autoridade coatora a d. Juízo do Núcleo de Permanente de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante, com fundamento nos arts. 282, §6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. A Defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva, destacando, em linhas gerais, que o paciente teria agido em legítima defesa putativa, pois acreditou que a vítima iria consumar as ameaças de morte implementadas contra ele naquele dia. Nesse contexto, relatou que no dia dos fatos a vítima Kellvyn, que, a princípio, possui histórico criminal (id. ), inclusive com sentença penal transitada em julgado (id. 53401020 - Pág. 6), lhe proferiu ameaças e injúrias raciais, as quais foram registradas em boletim de ocorrência. Dessa forma, na tentativa de defender-se, e com receio de a vítima consumar as ameaças de morte praticadas contra o paciente, passou a andar com uma faca e, após nova ameaça implementada pela vítima, em uma “atitude desesperadora” o paciente desferiu golpes contra a vítima, pois imaginava um perigo iminente contra si. Discorre sobre as condições pessoais das vítimas (Kellvyn e Mariana), ressaltando, inclusive, que não sabia da gravidez de Mariana. Complementa pontuando suas qualificações pessoais, como trabalhador destaque e colaborador exemplar da Embaixada da Angola, desde 2008, sem passagens pela polícia ou justiça. Cita julgados em abono a sua tese. Com esses argumentos, em resumo, requer, inclusive liminarmente, a imediata soltura da paciente, inclusive, se for o caso, com decretação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, inciso IX, do CPP). É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, por ora, estou a corroborar com o entendimento do Magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar da paciente como garantia da ordem pública e como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Por oportuno, cito a decisão pela qual converteu-se a prisão em flagrante em preventiva (id. 53401036 - Pág. 50/51): (...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam extrema gravidade concreta, porquanto o custodiado, comportando-se de forma agressiva, invadiu a residência de seus vizinhos e, com animus necandi ou assumindo o risco de produzir o resultado morte, teria esfaqueado a vítima, sua vizinha (que estaria grávida), bem como ameaçado matar o vizinho, esposo dela, em virtude de discussão anterior, somente não logrando êxito na consumação porque os ofendidos se refugiaram no banheiro da residência e trancaram a porta, propiciando tempo para a chegada dos policiais que prenderam o autuado. Frise-se que os policiais relataram que o custodiado se recusou a soltar a faca no momento da abordagem, tendo havido necessidade de utilização de spray de pimenta. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTONIO MARIANO ROCHA, nascido em 12/04/1980, filho de MATEUS CIPRIANO ROCHA e LUZINETE MARIANO ROCHA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...) (id. 53401036 - Pág. 50/51) De início, não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para conversão da prisão em preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, risco à ordem pública e necessidade de preservação da aplicação da lei penal. Vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, versado a decisão retromencionada sobre os fatos narrados no auto de prisão em flagrante. Além do mais, a violência que, supostamente, permeou a conduta imputada ao paciente repercutiu, sem sombra de dúvidas, na comunidade onde residia, de tal modo que a medida extrema da segregação cautelar, na situação em apreço, se justifica, ao menos por ora. Não bastasse, o paciente “se recusou a soltar a faca no momento da abordagem, tendo havido necessidade de utilização de spray de pimenta”. A conduta, ao menos em uma análise perfunctória, sugere fortemente a necessidade de medida excepcional para se garantir a aplicação da lei penal. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E, não é demasiado reforçar que, as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada à paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Deste modo, ausentes modificações fáticas importantes desde quando decretada a prisão preventiva, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora